Tribunal: TJMT
Processo: 1012211-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012211-39.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAYTON DA COSTA MOTTA registrado(a) civilmente como CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), SUSSUMO SATO - CPF: 022.226.639-20 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0247-08 (EMBARGADO), MITIKO YAMAKISHI SATO - CPF: 793.550.729-53 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), THIYOSHI SATO - CPF: 582.666.669-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS – MULTA EM RAZÃO DO INTUITO PROTELATÓRIO – CÁLCULOS – REMESSA A CONTADORIA – NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – MULTA AFASTADA – SUPRESSÃOD E INSTÂNCIA – MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA ORIGEM – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).

É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide, ainda que para fins de prequestionamento. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1012211-39.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: SUSSUMO SATO, MITIKO YAMAKISHI SATO

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos opostos
por
SUSSUMO SATO e MITIKO YAMAKISHI SATO
com pedido de efeito infringentes
de acórdão que, a unanimidade, proveu parcialmente o agravo de instrumento
, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS – MULTA EM RAZÃO DO INTUITO PROTELATÓRIO – CÁLCULOS – REMESSA A CONTADORIA – NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – MULTA AFASTADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA ORIGEM – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O manejo dos embargos de declaração, na espécie, não se afiguraram como protelatórios. Multa afastada.

Se a matéria não foi submetida ao juízo de origem, não pode a parte pretender que o Tribunal a aprecie, o que caracterizaria indevida supressão de instância.”

Diz que o acórdão foi omisso e contraditório com relação acerca da questão do levantamento do recurso financeiro que se encontra depositado em juízo referente ao leilão judicial do bem imóvel dos devedores. Anota que o agravo o Agravo no 1019163-68.2020, j. em 02.12.2020, não analisou o levantamento da sobra em favor dos embargantes e que a tese de aludido agravo era obstar o levantamento em favor do embargado, em razão da cessão total da cédula rural. Afirma que no presente agravo postula o levantamento da sobra, nos termos do artigo 907 do CPC.

Requer ao final o provimento dos aclaratórios para que seja autorizado o levantamento do valor que sobrou da arrematação do bem no leilão judicial.

É o relatório.

2

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1012211-39.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos opostos
por
SUSSUMO SATO e MITIKO YAMAKISHI SATO
com pedido de efeito infringentes
de acórdão que, a unanimidade, proveu parcialmente o agravo de instrumento
, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS – MULTA EM RAZÃO DO INTUITO PROTELATÓRIO – CÁLCULOS – REMESSA A CONTADORIA – NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – MULTA AFASTADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA ORIGEM – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O manejo dos embargos de declaração, na espécie, não se afiguraram como protelatórios. Multa afastada.

Se a matéria não foi submetida ao juízo de origem, não pode a parte pretender que o Tribunal a aprecie, o que caracterizaria indevida supressão de instância.”

Por primeiro, acerca das alegações dos embargantes, o voto condutor assim pronunciou:

“(...)

Como salientado em exame inicial, o caso é de reiterado conhecimento desta Corte especialmente em razão do acentuado número de recursos advindos das decisões proferidas na ação originária.

Observa-se que a questão acerca do levantamento do recurso financeiro que se encontra depositado em juízo referente ao leilão judicial do bem imóvel dos agravantes que foi arrematado por terceiros já foi objeto de análise no julgamento do Agravo no 1019163- 68.2020, j. em 02.12.2020 (Id 69073956, p. 11).
Neste aspecto, não comporta mais discussão a matéria.

Lado outro, extrai-se que o próprio executado afirmou a existência de dívida junto a União, a qual tramita no mesmo juízo (autos n. 1087-80.2012.811.0036 (31245)), razão porque fora determinada a intimação da Fazenda Pública Nacional para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tome ciência do valor excedente adquirido com a alienação do bem imóvel, bem como se manifeste autos próprios (Execução Fiscal n. 1087-80.2012.811.0036 – CI 31245), nos termos do art. 908, do CPC, vez que se tratam dos mesmos executados (Id 93809455, p. 1).
Assim, nos termos do art. 908 do CPC, a decisão não se mostra desarrazoada, diante da possibilidade de existência de concurso de credores e eventual preferência
.

Colaciona-se, por oportuno, fragmento das informações prestadas pelo juízo de origem (Id 98339453):

“Primeiramente, quanto a intimação da Fazenda Pública, cumpre-se esclarecer que a referida medida de notificação restou conveniente, vez que os próprios agravantes, dentre os vários embargos de declaração opostos na ação executiva, informou acerca da tramitação da execução fiscal n. 1087 -80.2012.811.0036 (31245), a qual tem por objeto a execução da cessão parcial do crédito vertido na cédula rural hipotecária 96/70062 -9.

Já quanto a existência de credores e exequentes,
cabe informar que há diversas averbações de penhora na matrícula n. 3.502 do imóvel alienado em hasta pública nos presentes autos
, cujas dívidas são em face da parte executada, ora agravante, de modo que, nos termos do art. 908, § 2o, do Código de Processo Civil
,
INDEFERIU-SE

o pedido de levantamento do saldo em excesso.
(...)”. (g.n)

Como salientado no voto condutor, a questão acerca do levantamento do valor depositado em juízo referente ao leilão judicial, ainda que seja para impedir/obstar o levantamento, como quer fazer crer o embargante, foi objeto de análise de anterior agravo.

Não fosse suficiente, o levantamento do remanescente não se mostra razoável, em razão da possibilidade de existência de concurso de credores e eventual preferência, nos termos do artigo 908 do CPC.

Desse modo, diferente do que alega o embargante o acórdão não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.

Denota-se que a parte embargante insiste no mérito do recurso já analisado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL
. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

(...)

III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições.

IV - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

VI - Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.

VII - Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1890834/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 10/06/2021) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. JULGADO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso.

(...) 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1828279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020) (g.n)

Nossa Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE - REMARCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento”. (TJMT,
EDCL 1026588-49.2020, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 18.04.2021).

Por fim, resta bem demonstrado que a pretensão do embargante é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no v. acórdão.

Assim, não se verifica no acórdão ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Em face do exposto,
rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021